Tribunal: TJES
Processo: 0001469-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por pelo escritório advocatício e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução fiscal relacionada a supostos créditos de IPTU e taxa de iluminação. A empresa embargante alega isenção tributária para os lotes objeto da cobrança, enquanto o município sustenta o descumprimento de requisitos legais para a concessão da isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES ao alegar, em sede de apelação, o descumprimento de requisitos legais que não foram abordados no primeiro grau; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES traz argumento novo em sede de apelação, ao sustentar o descumprimento de obras de infraestrutura como motivo para o indeferimento da isenção, o que configura inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, novas questões de fato não podem ser suscitadas em apelação, salvo comprovação de força maior, o que não ocorreu no presente caso.

4. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, aplica-se a regra do art. 85, §2º, do CPC, devendo a base de cálculo ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora com a nulidade das CDAs, e não o valor da causa. O critério adequado é o valor atualizado das CDAs anuladas, que representa o benefício econômico auferido pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES não conhecido.

6. Recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico (valor atualizado das CDAs anuladas), com majoração para 15% devido ao não conhecimento do recurso da parte contrária.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal ocorre quando novas questões de fato são levantadas em sede de apelação, sem que tenham sido discutidas no primeiro grau.

2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, quando há anulação de CDAs, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor atualizado das CDAs anuladas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11º; 1.014; CTN, arts. 111, 175, I, e 179.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC nº 0001476-08.2019.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer do recurso do Município de Vila Velha/ES, mas, conhecer e dar proveito ao recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
GUIDO CORTES ADVOGADOS
(ID 8187356)
,
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
(ID 8187360)

contra a r. Sentença (fls. 268/269), proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que, em Embargos à Execução opostos por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o município, julgou procedente a pretensão a pretensão autoral para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução apensa (processo n. 0032860-62.2014.8.08.0035).

Ademais, condenou o município ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões de
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
no ID 8187363, pugnando pelo não conhecimento do apelo, por inovação recursal, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

Sem contrarrazões no município, apesar da devida intimação (ID 8187370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
GUIDO CORTES ADVOGADOS
(ID 8187356)
,
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
(ID 8187360)

contra a r. Sentença (fls. 268/269), proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que, em Embargos à Execução opostos por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o município, julgou procedente a pretensão a pretensão autoral para reconhecer a nulidade das CDA ́s que instruem a execução apensa (processo n. 0032860-62.2014.8.08.0035).

O requerente opôs os presentes Embargos à Execução aduzindo tratar-se de Execução Fiscal de supostos créditos de IPTU e taxa de iluminação relativos a imóvel de sua propriedade. Alega que todos os terrenos objeto da cobrança possuem isenção de IPTU, por força de expressa determinação legal no Município de Vila Velha, pois consistem em lotes de loteamento integrantes de parcelamento urbano.

Narra que a solicitação desse benefício fiscal foi efetuada administrativamente, através de petição, cuja análise definitiva negou o direito da parte. A negativa do benefício se deu em razão do suposto descumprimento de um dos requisitos legais, no presente caso, a ausência da certidão de conclusão de obras.

Alega, contudo, que a empresa embargante cumpre todos os requisitos para emissão da referida certidão e consequentemente também para poder usufruir da isenção. Afirma que o loteamento do Bairro das Garças já está aprovado desde 2006 e a ausência de certidão decorre única e exclusivamente da desídia do Poder Público em solucionar a questão definitivamente.

Seguido o trâmite processual, após a Sentença proferida nos termos acima relatados,
GUIDO CORTES ADVOGADOS
interpõe apelo argumentando, em síntese, que o valor atualizado da causa somente deverá ser utilizado como base de cálculo para fixação da verba honorária nas situações em que não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou quando não houver condenação principal, hipóteses que não se verificam nestes autos, em que a embargante obteve um proveito econômico equivalente ao valor atualizado das CDAs nº 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014, 561/2014, nas quais se fundava a Execução Fiscal embargada.

Por sua vez, o
MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES
apelou alegando, em resumo:
(i)
na forma dos arts. 111 e 175, inciso I e parágrafo único, ambos do CTN, a isenção é causa de exclusão do crédito tributário e não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal;
(ii)
o art. 179 do CTN prevê que, quando a isenção não for de caráter geral deverá ser concedida por meio de despacho da autoridade administrativa competente, após a comprovação do preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei;
(iii)
no caso sob análise, a apelada obteve aprovação do projeto de loteamento por meio do Decreto 018/2006, posteriormente modificado pelo Decreto 089/2012, porém não cumpriu as obras de infraestrutura do termo de compromisso, em clara ofensa a legislação Municipal e ao art. 179 do CTN; a isenção tributária referida depende do cumprimento das condições e requisitos que a instituiu; e
(iv)
o ponto controvertido da lide não era tão somente a irretroatividade da norma de isenção conforme narrado na sentença, mas também o descumprimento dos requisitos que culminaram no indeferimento da isenção pleiteada, apesar da referida informação não constar no título ou capítulo da impugnação, mas sim no referido texto e conteúdo.

Antes de analisar as razões veiculadas pelos recorrentes, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA POR RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

Alega a apelada
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
que o recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES
não deve ser conhecido em virtude de inovação recursal.

Aduz a parte apelada que em sede de Impugnação o Município Apelante alegou que a recorrida não faria jus à isenção prevista no art. 155, VIII do CTMVV, com base em um único argumento, qual seja: a legislação que prevê o referido benefício é posterior à aprovação do loteamento da Apelada.

Porém, segundo aduz, em nenhuma das oportunidades que teve de se manifestar nos autos dos presentes Embargos à Execução, o município apelante sustentou que a apelada não preenchia os requisitos previstos em lei para obter a isenção fiscal pleiteada.

De outro lado, o Município alega que “o ponto controvertido da lide não era tão somente a irretroatividade da norma de isenção conforme narrado na sentença, mas também o descumprimento dos requisitos que culminaram no indeferimento da isenção pleiteada, apesar da referida informação não constar no título ou capítulo da impugnação, mas sim no referido texto e conteúdo”.

Ocorre que, após a impugnação do
MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES,
às fls. 138/142, verifico que não foi alegada, no primeiro grau, a ausência de cumprimento de obras de infraestrutura em diversos itens do termo de compromisso como justificativa para a inexistência do direito à isenção tributária do IPTU referente ao loteamento.

O art. 1.014 do CPC preceitua que
"as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
”
, do que se deduz que o apelante não poderá levantar novas questões de fatos no recurso sem a comprovação de que a omissão ocorreu por força maior.

Na realidade, o argumento do município se resumiu a aduzir que, como a Lei n. 5.398/2012 foi publicada no dia 28 de dezembro de 2012, pelo princípio da irretroatividade da lei tributária, seria inviável a retroatividade pretendida pela empresa Embargante para alcançar o Decreto n. 18/2006, já que o Decreto foi inserido no ordenamento jurídico em 15 de março de 2006.

Esta Egrégia Corte de Justiça teve a oportunidade de analisar questão idêntica, inclusive, envolvendo as mesmas partes, porém, CDAs distintas, no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001476-08.2019.8.08.0035 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO/APELANTE: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPTU – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO PRESENTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Não foi aventada em primeiro grau a ausência de cumprimento das obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso como fundamento da inexistência de direito à isenção tributária do IPTU do loteamento, motivo pelo qual se conclui que restou configurada a inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.
[...]

(TJ-ES, AC 0001476-08.2019.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

Portanto, conclui-se pela inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso na parte em que aduziu o suposto descumprimento dos requisitos para o loteamento, o que teria levado ao indeferimento da isenção pleiteada.

Por fim, como esse foi o único ponto do apelo, o recurso não merece conhecimento.

Ante o exposto, acolho a preliminar, e
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

É como voto.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e não conhecido o recurso, passo ao exame do mérito do apelo de
GUIDO CORTES ADVOGADOS
questionando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Nesse ponto, entendo merecer acolhida o pleito da parte apelante quanto à correção da base de cálculo atinente aos ônus sucumbenciais, no sentido de que a verba honorária deve recair sobre o valor do
proveito econômico
, conforme estabelecido na regra gradativa do §2º, do art. 85, do CPC, e não sobre o valor da causa, conforme fixado pelo Juízo de Origem.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

Conforme previsão do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

No caso em tela, a ação foi julgada procedente para reconhecer-se a nulidade das CDAs que instruem a execução apensa (processo n. 0032860-62.2014.8.08.0035). Portanto, o critério a ser adotado para a fixação de honorários deve ser o proveito econômico obtido em decorrência da nulidade das CDAs, nele compreendido o valor atualizado das próprias CDAs.

Em relação aos juros e correção monetária dos honorários, deve incidir a correção pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

Por fim, não é caso de Remessa Necessária, nos moldes do Art. 496, § 3º, inciso III, pois o proveito econômico na espécie não ultrapassa 100 (cem) salários-mínimos.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
(ID 8187360), ao passo que
CONHEÇO
do apelo de
GUIDO CORTES ADVOGADOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido (valor atualizado das CDA’s anuladas).

Outrossim, em virtude do não conhecimento do apelo do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, bem como do Tema 1.059 do STJ, segundo o qual "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar